Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA E CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO ADITIVO. FROTA DA CAMINHÕES. CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADQUIRENTE. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À PARCELA CINDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI N.o 6.404/76. APURAÇÃO DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. VALORES AMORTIZADOS. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagar o valor indicado em perícia judicial contábil, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês.
2. A cisão é operação de rearranjo empresarial pela qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades – já existentes ou constituídas para tal fim – podendo ser total ou parcial, a depender da divisão da totalidade do capital social ou de apenas parte dele.
3. Na cisão parcial, a companhia que incorpora o patrimônio da cindida sucede-a, por disposição de lei, nos direitos e obrigações mencionados no ato da cisão. Não há se falar, desse modo, em limitação da responsabilidade da empresa cindenda segundo a proporção do patrimônio transferido (art. 229, §1o da Lei n.o 6.404/76).
4. Em regra, no caso de cisão parcial de sociedades empresárias, a sociedade cindida subsistente e as sociedades receptoras de parte do seu patrimônio são solidariamente responsáveis pelas obrigações anteriores à cisão (art. 233, caput da Lei n.o 6.404/1976) – hipótese dos autos.
5. Não se vislumbra justificativa razoável para realizar nova apuração do quantum debeatur quando os pagamentos considerados pelo perito para fins de amortização do débito tiveram a parte credora como beneficiária, foram compatíveis e contemporâneos ao objeto de cobrança e não foram relacionados a possível negócio diverso celebrado entre as partes.
6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, devendo ainda ser considerada, para aferição da sucumbência de forma adequada, a natureza da pretensão e a repercussão da decisão no contexto da demanda. Alterada a distribuição realizada em sentença, de modo a observar o percentual de ganho auferido por cada litigante.
7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.